Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESSARCIMENTO DO SALDO APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE E DESPESAS (DECRETO-LEI No 911/69, ART. 2o). MATÉRIA OBJETO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS: TEMA 958 DO STJ. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO ACESSÓRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO ADEQUADA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões. 1.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença, entretanto, na hipótese dos autos, as razões recursais apresentadas guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente questiona a legalidade da cobrança de honorários advocatícios, dos custos com despachante e da data inicial da correção monetária. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Narra o autor que, após ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo Banco Toyota (processo n. 0005595-06.2017.8.07.0004), o veículo objeto do processo foi alienado em leilão pelo valor de R$ 53.400,00 e a instituição financeira apresentou “comprovantes de débitos no valor de R$ 43.974,39”, deixando de restituir-lhe a diferença de R$ 9.425,61. Aduz que, por ter litigado sob o pálio da justiça gratuita nos autos da ação de busca e apreensão não seria devido o pagamento de custas e honorários advocatícios. Pede a restituição do valor atualizado da diferença (R$ 18.501,13). O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 1.336,53, atualizado pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

3. O recurso do autor objetiva a reforma da sentença para que sejam excluídos os honorários advocatícios contratuais, as custas processuais e os custos com despachantes do rol das despesas pagas com o saldo remanescente da venda do bem móvel. Pede, ainda, que os valores a serem devolvidos sejam atualizados desde a data do leilão do automóvel (17/5/2018).

4. O Decreto-Lei 911/69, arts 2o e 3o, e o Código Civil, em seu artigo 1.364, autorizam o credor, estando vencida a dívida, a vender o bem objeto da cláusula de alienação fiduciária para quitar o preço e deduzir as despesas havidas com a cobrança. O artigo 395, do Código Civil também autoriza o estabelecimento de cláusula para o ressarcimento das despesas de cobrança e honorários de advogado.

5. Na espécie, o cerne da controvérsia é a validade da cobrança das despesas com serviços prestados por terceiros (serviços de despachante) e honorários advocatícios. Quanto à matéria, o STJ fixou a seguinte tese ao examinar o tema repetitivo 958: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.” De fato, o “serviço de localização”, o “serviço de remoção”, as despesas com “cartório” e com “Sedex”, assim como os honorários advocatícios contratuais impugnados pelo autor foram devidamente especificados e demonstrados pelo banco réu (IDs 43412340 - Pág. 15/21 e 43412342 - Pág. 1/4), além de estarem previstos no contrato de financiamento entabulado entre as partes (ID 43412311 - Pág. 26), razão pela qual há de se reconhecer a legalidade da cobrança do devedor fiduciário destes valores.

6. Lado outro, as custas processuais impugnadas pelo recorrente referem-se ao ajuizamento do processo de busca e apreensão n.o 0005595-06.2017.8.07.0004 (R$704,64 – ID 43412336 - Pág. 5) que decorrem de sua inadimplência, portanto, por ele devem ser suportadas. Precedente: Acórdão 1639447, 07054311820228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Saliente-se que a gratuidade de justiça deferida ao recorrente naqueles autos apenas suspendeu a exigibilidade de cobrança das custas decorrentes da sucumbência, o que não afasta o dever de ressarcimento das custas inicialmente suportadas pela parte contrária, e o ressarcimentos dos honorários advocatícios contratuais, mediante compensação de pagamento com eventual saldo positivo da venda do bem objeto da alienação fiduciária (ID 43412311 - Pág. 26), porquanto foram previamente ajustados.

7. Por fim, conforme disposto no art. 405 do CC, o termo inicial da incidência dos juros sobre o montante a ser devolvido ao recorrente é a data da citação. Lado outro, o termo inicial da correção monetária do valor da condenação, por se tratar de meio de recomposição do poder aquisitivo da moeda, deve ser 17/5/2018, data do leilão do veículo, momento em que apurado os haveres e deveres de cada parte.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça, ora deferida.